Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702808-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. F. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME, GUSTAVO GOMES DE PAIVA AGRAVADO: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por G.F. DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA – ME e OUTRO em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que na Execução (Processo n.o 0023699-60.2014.8.07.0001), determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial (ID 22806292), sob os seguintes fundamentos: Razão assiste à parte exequente, a contadoria efetuou cálculo de custas finais. Assim, remetam-se os autos para a Contadoria Judicial para apuração do valor devido, devendo ser respeitando, a data do recebimento da inicial ao ID 29577858, e o valor do débito na decisão de recebimento (R$ 104.713,45), para fins de atualização monetária e juros legais. Devendo-se ainda ser decotado, eventuais importâncias levantadas por parte do exequente. Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, venham-se os autos conclusos. Nas razões recursais (ID 22806291), a Agravante alega, em síntese, que a forma de cálculo foi alterada após a estabilização da demanda, o que causa enriquecimento ilícito. Acrescenta que a juntada de nova planilha ocorreu após o depósito judicial e o saneamento do feito. Invoca os princípios da estabilidade da demanda e da segurança jurídica, bem como o instituto da preclusão. Pede o deferimento do efeito suspensivo para evitar uma liquidação equivocada do valor devido. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada e a confirmação da tutela provisória, para que nos cálculos seja considerado a quantia descrita na exordial. Procuração da empresa Agravante à patrona subscritora do recurso. Preparo comprovado. Recurso manejado tempestivamente. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 1.019, I). O pedido de antecipação da tutela recursal em exame está calcado no art. 300 do CPC, cuja feição é de tutela emergencial. É essencial, pois, que estejam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. A Agravante insurge-se em face da remessa dos autos para a Contadoria Judicial, sob o fundamento de que esta ordem altera os critérios contábeis após a estabilização da demanda. Afirma que se trata de prática vedada, pois afronta a segurança jurídica. Da análise perfunctória dos autos, vislumbra-se que a causa de pedir da petição inicial é o não pagamento do título executivo extrajudicial – Contrato de Financiamento de Equipamento com o Revendedor. A Agravante efetuou depósito judicial (IDs 73935091 e 73935092, na origem) no valor de R$ 232.964,13 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e treze centavos). A Agravada manifestou a existência de valor remanescente em dívida (ID 74207840, na origem), no importe de R$ 163.940,38 (cento e sessenta e três mil, novecentos e quarenta reais e trinta e oito centavos). Considerando esta divergência, o douto Juiz a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para esclarecimento acerca da quantia devida (ID 7575127, na origem). Na guia apresentada (ID 79439479, na origem), há expressa menção sobre “Demonstrativo de Cálculo das Custas Finais” e “não há valores a recolher”. Em verdade, a contabilidade judicial não apurou o quantum devido. Outrossim, referiu-se às custas finais, nesta oportunidade posto em destaque que findo o pagamento. Nesse contexto, ausente direito aparente a fundamentar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, porquanto determinou, acertadamente, o reenvio do processo para a Contadoria Judicial e fixou o parâmetro de cálculo de acordo com o valor cobrado na Execução. Importante frisar que permanecem inalterados a causa de pedir e o pedido do processo originário – Execução de Título Extrajudicial, o que refuta a alegada ofensa ao princípio da estabilidade da demanda e, consequentemente, abalo à segurança jurídica. Sobre a preclusão, a que ser considerada, juntamente com os efeitos da coisa julgada, no que se refere à sentença proferida nos Embargos à Execução (ID 50162308, na origem). Nesta, foi rejeita a alegação de contrato não cumprido e julgados improcedentes os pedidos iniciais. Em conclusão, permaneceu o valor executado de R$ 104.713,45 (cento e quatro mil, setecentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) (ID 29577856, na origem). A tese da Agravante aplicar-se-ia se eventual complementação do montante devido decorresse de equívoco nos cálculos, em face do montante homologado judicialmente e transitado em julgado. Essa ilação encontra-se disposta, de maneira esclarecedora, no seguinte julgado do c. STJ, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. HOMOLOGADO. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. SÚMULA 83/STJ. 1. Defendem os agravantes a existência de valor remanescente devido pelo INSS, porquanto os primeiros cálculos por eles apresentados foram elaborados com erro na planilha do "Excel", cuja correção não implica modificação no montante da execução, pois se trata de correção de erro material no cálculo, para integral cumprimento do julgado. 2. No caso dos autos o Tribunal de origem entendeu que a reivindicação de complementação de pagamento devido está preclusa, porquanto não se trata de erro de cálculo que é passível de correção, mas de complementação de pagamento, quando o valor já indicado pelos agravantes foi homologado e pago. 3. Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele derivado de simples cálculo aritmético, ou inexatidão material, e não decorrente de elementos ou critérios de cálculo. 4. No caso dos autos, eventual existência de complementação de pagamento do montante devido não decorre de erro material nos cálculos apresentados, homologado e transitado em julgado, não podendo ser corrigido a qualquer momento. Trata-se de título executivo transitado em julgado e passível de preclusão do direito de questioná-lo. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 859631 / SP, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 08/06/2016) (Grifou-se) Ocorre que, como anteriormente exposto, a circunstância apurada foi a de que houve erro material (aspectos objetivos) na guia apresentada pela Contadoria Judicial na Execução. Portanto, ainda que existente a possibilidade de complementação do depósito judicial para a quitação da dívida, ausente um dos pressupostos legais (aparência do direito), necessário ao deferimento da tutela de urgência, com efeito suspensivo, postulada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Solicito informações do douto Juízo a quo, notadamente acerca dos novos cálculos a serem apresentados pela Contadoria Judicial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2021, 18:06:17. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator